Tribunal: TJSP
Processo: 1004670-92.2020.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Autor que trabalhou na empresa por mais de 20 anos, sendo demitido sem justa causa - Pretensão de continuidade do plano de saúde nas mesmas condições de quando vigente o seu contrato de trabalho – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Recurso das rés, alegando, basicamente, inexistência de contribuição do beneficiário para custeio do plano

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Autor que trabalhou na empresa por mais de 20 anos, sendo demitido sem justa causa - Pretensão de continuidade do plano de saúde nas mesmas condições de quando vigente o seu contrato de trabalho – Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes – Recurso das rés, alegando, basicamente, inexistência de contribuição do beneficiário para custeio do plano de saúde e recurso do autor pugnando pela permanência no plano empresarial por tempo indeterminado – Descabimento – Alteração da forma de custeio do plano de saúde para a modalidade de coparticipação que, na hipótese dos autos, não excluiu o período de mais de dez anos de efetiva contribuição do autor para pagamento do plano – Precedentes – Hipótese, ademais, na qual o autor foi desligado da empesa estipulante enquanto permanecia na ativa, sendo descabida a aplicação do artigo 31 da Lei 9656/99, devendo prevalecer as disposições do artigo 30 do mesmo Diploma Legal quanto ao prazo de permanência – Necessidade, contudo, de majoração da verba honorária fixada em prol do patrono da corré NOVELIS DO BRASIL LTDA – Recursos do autor e da ré BRADESCO SAÚDE desprovidos e parcialmente provido o recurso interposto pela ré NOVELIS DO BRASIL LTDA.